Tribunal: TJSP
Processo: 2165398-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165398-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCONI HOLANDA MENDES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165398-04.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34646
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165398-04.2019.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: CARAMICO INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade.
Acolhida apenas para limitar à taxa SELIC os juros de mora
sobre débito de ICMS, sem anulação ou cancelamento da CDA.
Condenação
em
honorários
advocatícios.
Cabimento.
Precedentes. Fixados em dez por cento do proveito econômico
obtido pela executada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 17 de maio de 2019, pela eminente juíza, Doutora Juliana Koga
Guimarães, em processo de execução fiscal, com parcial acolhimento de exceção de
pré-executividade, de modo a limitar à taxa SELIC a atualização de débito de ICMS,
sem anular ou cancelar a CDA e fixar honorários advocatícios, por envolver simples
acessório do débito, fls. 179/181.
Busca o agravante, advogado da executada, condenação
da exequente em honorários advocatícios porque acolhida em parte a exceção de pré-
executividade, com jurisprudência nesse sentido.
Negado
efeito
suspensivo,
fls.
301;
recurso
não
respondido, fls. 306.
É o relatório.
Parcial acolhimento de exceção de pré-executividade
implica condenação da exequente em honorários advocatícios, com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165398-04.2019.8.26.0000
3
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. (...) 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o
acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas
na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009). 3. Considerando
que a execução fiscal foi parcialmente extinta por meio de exceção de pré-
executividade e diante da pouca complexidade da matéria, entendo adequados os
honorários advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Agravo
interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1228362/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Parcial
acolhimento para reconhecer a inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos pela
LE 13.918/09. Honorários advocatícios devidos. Precedentes do STJ e desta Câmara.
Fixação com base no art. 85, §3o, do CPC. Recurso parcialmente provido.
TJSP; Agravo de Instrumento 2184143-32.2019.8.26.0000; Relator: Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu, em parte, o
incidente de exceção de pré-executividade, apenas, para determinar que a Fazenda
Estadual recalcule o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09 e
aplicando a SELIC para todo o período, sem, contudo, fixar os honorários
sucumbenciais. Insurgência. Acolhimento. Necessidade de fixação da verba honorária.
Entendimento do C. STJ. Decisão reformada, em parte. Recurso provido. TJSP; Agravo
de Instrumento 2160751-63.2019.8.26.0000; Relator: Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165398-04.2019.8.26.0000
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO
JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento.
Precedentes do STJ. Princípio da causalidade. Conteúdo econômico da reação do
devedor em sede de exceção de pré-executividade. Precedente no STJ a partir de
julgamento no regime de recursos repetitivos (REsp n. 1.134.186), albergando, com
isso, orientação adotada por este relator que considera a causalidade e o proveito
econômico, que se extrai do incidente de defesa, para fixar honorários de advogado,
independentemente da sobrevivência da execução. Tese 410 firmada pelo STJ, em
sede de recursos repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art.
20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução".
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito
econômico, já considerando a atuação do patrono da devedora em segundo grau de
jurisdição. Valor razoável diante do conteúdo econômico da causa. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
TJSP; Agravo
de
Instrumento
2184782-50.2019.8.26.0000; Relator: José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019.
Honorários advocatícios são fixados em dez por cento do
proveito econômico obtido pela executada.
Para tanto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator